Tribunal: STF
Processo: RE 53449
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-10
Data de publicação: 1972-10-10

Ementa:
I. Quanto ai primeiro recurso não merece conhecimento, eis que em face dos elementos da prova a decisão recorrida bem se ajustou ao direito positivo. 
II. No que se toca no segundo recurso é de se considerar que o respeitável aresto de baseou, sobremodo, no exame da prova, e, a par disso, jamais negou vigência às regras dos artigos 1.132 e 1.721 do Código Civil. Ademais não esta configurado dissenso de julgados, nos termos da Súmula 291.